Tribunal: TJES
Processo: 0003261-97.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003261-97.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON PORTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTORIA
NÃO COM
PROVADA.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
E
m que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu.
Ou seja, em outros termos
, entendo que
não
há
prova hábil
e concreta
para subsidiar a
condenação do apelado
de forma indene de dúvidas.

2.
A
tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
.
Jurisprudência.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003261-97.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON PORTO

Advogado do(a) APELADO: VANESSA FERREIRA CANTUARIA MARTINS - MG175122-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença
de fls.
160
/ss.
,

prolatada pel
o

MM.
Juíz
o

de Direito
da
1ª
Vara
Criminal
de
Colatina
-ES
, que julgou
parcialmente
procedente
o pedido contido na
peça acusatória,
para desclassificar a conduta do acusado inicialmente tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no art. 28, da referida Lei.

Em suas razões de fls.
163
/
ss.
,
aduz
o Parquet
, em síntese
,
que
há provas suficientes para embasar a condenação do recorrido,
motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

C
ontr
arrazões
apresentadas

pelo desprovimento do recurso.
P
arecer
da Douta Procuradoria de Justiça
(
ID
6844866
)
pelo provimento da apelação.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Primeiramente, da denúncia ofertada pelo Ministério Público se extrai que, em 17/07/2019, policiais militares abordaram Vanderlei aparecido de Oliveira, o qual portava 05 (cinco) pedras de crack. Indagado, este afirmou que teria comprado a referida substância de um senhor de camisa rosa, calça azul e barba. Em diligências, os militares encontraram Robson Porto, ora apelante, que apresentava as características repassadas. Em buscas pessoais, foram localizadas, em sua boca, 03 (três) pedras de crack, além de uma lâmina, 01 (uma) gilete e R$10,00 (dez) reais em espécie.

A
pós compulsar o caderno processual com
muita
cautela, entendo que a sentença deve ser
mantida
, porquanto,
de fato,
ausente a prova
inconteste
da
autoria
do crime
pelo apelado.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
, verifico a fragilidade do acervo probante, sobretudo diante d
os argumentos apresentados pel
o MM. Magistrado

e depoimentos colhidos.

Nesse ponto, destaco, primeiramente, que o apelado afirmou, em sede judicial, que a droga lhe pertencia, mas destinava-se ao seu uso
.

Ademais, deve-se ressaltar que, apesar dos Policiais Militares confirmarem as suas declarações prestadas na fase policial,
afirmaram que não viram o apelante
comercializar as drogas
ou que não se lembravam dos fatos narrados na denúncia.

S
omado a isso, o Sr. Vanderlei afirmou, em sede inquisitiva, que havia comprado 05 (cinco) pedras de crack, pagando R$50,00 (cinquenta reais) por elas, mas tal valor não foi encontrado com o apelado. Além disso, a referida testemunha sequer declinou o nome do traficante de quem teria comprado as drogas.

Dessa forma, os depoimentos dos agentes submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do réu pois os fatos narrados na denúncia não restaram comprovados em juízo.

Além disso, reforço que não foram encontrados com o apelante outros indícios aptos a comprovar a prática do tráfico, como, por exemplo, dinheiro trocado ou expressiva quantidade de drogas.

Assim, em que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu.

Em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a
desclassificação do delito
é medida que se impõe.

Senão, vejamos
julgados oriundos desta Corte de Justiça
em hipóteses semelhantes
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável
.
2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº
0001588-40.2014.8.08.0006
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
26/06/2023
)

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a acusação trazido para a instrução criminal lastro mínimo da dinâmica que narra em sua denúncia, não há como se realizar a condenação de indivíduo diante do
in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº 0000329-10.2020.8.08.0035
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
18/05/2023
)

Diante
d
o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo a sentença por seus termos
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Vanessa Ferreira Cantuária (OAB/ES 29.660).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)